Tribunal: STF
Processo: ARE 1368770
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 3.3.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo embargante nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. HARMONIA COM O TEMA 576 DA REPERCUSSÃO GERAL. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 19). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.3.2022, o embargante opõe, em 11.3.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 21).



    3. O embargante alega que “em 25/10/2021, foi publicada a Lei nº 14.230/21, que alterou substancialmente a Lei nº 8.429/92. O diploma legal sofreu uma série de modificações sobre os mais diversos aspectos, dentre os quais a contagem dos prazos prescricionais, a tipificação das condutas ímprobas e o elemento subjetivo exigido para a condenação por improbidade” (fl. 2, e-doc. 21).



    Pede “o provimento dos presentes embargos de declaração, para que este STF se manifeste sobre os seguintes pontos omissos: a) a aplicabilidade retroativa imediata de todos os dispositivos inseridos pela Lei nº 14.230/21 que se revestirem de efeitos mais favoráveis aos requeridos; b) a operação da prescrição intercorrente no caso em exame, com o consequente julgamento de extinção do feito; c) a necessidade de observância aos novos limites e parâmetros sancionatórios inseridos pela nova redação da lei, notadamente a limitação do valor da multa civil” (fl. 8, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no ARE n. 843.989-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à retroatividade da Lei n. 14.230/2021, nesses termos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC” (DJe 4.3.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário com agravo, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão embargada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora